Tribunal: TJPA
Processo: 0000174-52.2010.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000174-18.2010.8.14.0047
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALDEMY CASTRO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS – NULIDADE - PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO -
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO. TEMA 608 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1.

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2
.Trata-se de ação ordinária visando o pagamento de FGTS, referente a todo o período laborado. Sentença julgou em parte procedente o pedido.

3.
O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (Tema 191) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade, dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

4.
Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF - Tema 308;

5.
Configurada a comprovação do direito do autor ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF.

6
. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

7.
Reexame Necessário, recurso de apelação do Estado e Recurso adesivo conhecidos. Apelação do Estado desprovido. Recurso adesivo provido. Sentença alterada, em parte, em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e do recurso adesivo. No apelo, negar provimento. No recurso adesivo julgo provido para reformar a sentença e reconhecer o direito de percepção do FGTS de todo o período laborado pelo autor.

Em reexame, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/02/2020 a 27/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 1181059 - Pág. 1-18) e
Recurso

Adesivo
interposto por
ALDEMY CASTRO NOGUEIRA
(Id.

2286555- Pág.1-12), respectivamente, contra sentença (Id.

1181058- pág.1-4) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria, que nos autos da Ação de Cobrança (proc. nº.

0000174-18.2010.8.14.0047), julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará a pagar valores referente ao FGTS, relativamente ao período de 03/03/2005 a 30/04/2009, à base de 8% sobre a remuneração mensal, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação. Por fim, fixou juros e correção monetária de acordo com os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança conforme estabelece o art.1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/09 e reconheceu a sucumbência recíproca, nos termos do art.85,§4º, II do CPC, suspendendo sua exigibilidade em relação à parte autora, vez que amparada pela justiça gratuita, que ora defere (art.98,§3º, do CPC). Ainda deixou de submeter o feito ao reexame necessário nos temos do art.496, §4º, II do CPC.

Em suas razões o
ESTADO DO PARÁ
(Id.

1181059), aduz que o FGTS foi criado visando a estabilidade decenal, anteriormente assegurada aos trabalhadores celetistas para compensar a perda de estabilidade, garantindo aqueles o levantamento dos valores depositados, caso demitidos sem justa causa. Argui que é instituto incompatível com contratos de natureza temporária e que nunca gera direito a qualquer estabilidade. Que temporários contratados já possuem a consciência da transitoriedade do vínculo e que eventuais prorrogações não desnaturam a precariedade do instituto.

Discorre sobre a ausência de fundamentação legal para o pagamento do FGTS aos servidores temporários bem como da constitucionalidade e da legalidade da contratação pelo regime administrativo e não trabalhista.

Alega a diversidade entre julgados de tribunais superiores relacionados ao FGTS e a presente demanda.

Pugna pela manifestação de todas as matérias suscitadas no presente recurso para fins de prequestionamento.

Requer ao final o conhecimento e provimento do apelo.

Tempestividade da apelação (Id.

1181059-pág.19).

Contrarrazões ao recurso de apelação (Id.

2286550), refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

No evento nº. 2286555, ALDEMY CASTRO NOGUEIRA,
interpôs
recurso adesivo
à apelação do Estado do Pará, requerendo o provimento para reformar a sentença e reconhecer o pagamento do FGTS de todo o período que prestou serviço para o recorrido, aplicando-se a prescrição trintenária.

Estado do Pará
apresenta contrarrazões ao recurso adesivo (Id.

2551462), refutando as argumentações lançadas no mesmo, pugnando pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, nesse particular.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário - Sentença ilíquida

A sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil/15.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da remessa oficial,
do
recurso de apelação e do recurso adesivo
e passo à análise da matéria devolvida.

Apelação do Estado do Pará

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de FGTS à parte autora, referente ao período de duração do contrato, com atualização monetária e juros, observados os 5 (cinco) anos a contar do ajuizamento da ação.

Caráter constitucional e legal da contratação

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

Em sede estadual, a Lei Complementar n. 07/91 contempla a contratação temporária e se reporta nos termos seguintes, no tocante às condições e prazos de duração dos contratos (grifei):

Art. 1º - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º -
O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez
.

Parágrafo Único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior

Do exposto, depreende-se que, em sede de regulação da norma constitucional, a Lei Complementar em destaque estabeleceu condições e prazos que foram deveras violados pelo apelado. Note-se que o contrato de trabalho do autor teve duração de 16 (dezesseis) anos (Id.

1181043 - Pág. 14 e 17); tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, ao arrepio do mandamento insculpido na Lei 07/91.

Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88, a despeito do quanto infere o apelado, na contramão do que se faz óbvio, ao exame do caderno processual.

A lógica, que rege esse pleito, tem azo exatamente na nulidade assinalada. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da temporariedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico. Um ornitorrinco contratual, no dizer de Ernesto Tzirulnik (
Manifestações Públicas do IBDS –
junho/2004), já que nem celetista, porque alheio à esfera privada; nem regido pelas regras administrativas, vez que sobejou os limites da lei.

Nesse panorama, considerando que, na falta de lei regulamentadora, emergem as garantias constitucionais, porque autoaplicáveis, firma-se o direito às verbas de FGTS a todo trabalhador, a teor do inciso III, do art. 7º, da CF/88. Daí emana o direito à percepção da verba fundiária, em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, malgrado sua contratação tenha seguido à margem da lei. Tudo porque o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, quando confrontado com filigranas jurídicas, que, se levadas avante, passam a violar o próprio valor justiça.

Foi nessa toada que o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, que rege o FGTS, estatuiu a extensão do direito às verbas fundiárias, ainda que nula seja a contratação. No mesmo sentido, o Rext. nº 596478-7/RR (
TEMA 191
), alçado ao
status
de Decisão de Repercussão Geral.

Há pouco, ainda se debatia acerca do alcance da decisão citada ao círculo dos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 08/09/15, a questão sedimentou-se, eis que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários. Senão vejamos (grifos meus):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, '
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'
.

2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Em julgamento acerca do Rext. nº 960.708/PA,
interposto pelo Estado do Pará
, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A

da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente,
o que aquilata a atualidade da tese enfocada. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Assim, apesar das questões levantadas pelo apelado, acerca do distinguishing; a decisão em relevo não deixa margem a dúvidas quanto à perfeita subsunção da espécie aos precedentes colacionados.

A propósito, não há que se falar em discricionariedade administrativa, diante da grandeza da discussão da legalidade do ato emanado da Administração, seja ele qual for. Desse modo, uma vez discutido se os elementos do ato atendem aos ditames da lei,

arreda-se o mérito administrativo, vez que a própria existência do poder discricionário é corolário de disposição legal.

Destaco, ainda, que, não obstante renomadas obras de respeitosos civilistas fazerem alusão aos efeitos
ex tunc
da nulidade dos atos jurídicos, tal premissa já resta superada sob a ótica jurídica moderna, pois não se podem olvidar os fatos e, notadamente, por mais que se anule um ato no presente, inexequível voltar o tempo e apagar os efeitos e direitos que daquele ato já emanaram, enquanto não declarada sua invalidade.

É a égide da teoria da modulação dos efeitos das decisões judiciais, aplicada no controle concentrado de constitucionalidade e, analogicamente, no controle difuso. Sedimentada, portanto, no ordenamento jurídico pátrio. Tal viés se aplica sobremaneira à espécie.

Caso reverberasse a tese da absoluta perda dos efeitos dos atos ceifados pela nulidade, prevaleceria o enriquecimento sem causa do Estado – que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação – em detrimento da percepção de verba alimentar, necessária diante das condições havidas à época.

Assim, ainda que decretada a nulidade do contrato de trabalho em exame, os fatos e direitos dele emergentes, lastreados por norma constitucional, haverão que ser respeitados, no que concerne ao período anterior ao decreto anulatório, em justa mitigação ao caráter absoluto da teoria das nulidades.

Recurso Adesivo

O autor/
ALDEMY CASTRO NOGUEIRA
interpôs recurso adesivo à apelação do réu, alegando equívoco na sentença guerreada, quanto a aplicação quinquenal, devendo ser reformada para aplicar a prescrição trintenária.

Sobre a prescrição retroativa, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (
TEMA 608
) julgado em
13/11/2014
, quando restou declarada a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Vejamos a ementa do referido acórdão:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Destaque-se que, nesse julgado, o STF especifica que o prazo prescricional trintenário não se sustenta ante o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, cuja regra possui eficácia plena. Assim estabelece o artigo na parte mencionada:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, resta estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto,
quinquenal
e não trintenário.

Aliás, o E. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 709.212 - Distrito Federal, restou firmado o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados de FGTS é quinquenal:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Logo, o STF, ao julgar o tema 608, de Repercussão Geral, fixou a tese de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alhures transcrito.

Todavia, o STF decidiu pela modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

No caso dos autos, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em
13/11/2014
, pois o contrato temporário do autor apelante perdurou de 1993 a 2009.

Levando-se em consideração que o termo inicial da prescrição ocorreu em 1993, deve ser aplicado o prazo prescricional de 30 trinta anos, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 02/03/2010, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), o autor faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.

Verbas consectárias

No que tange aos juros de mora e correção monetária, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e do recurso adesivo. No apelo, nego-lhe provimento. No recurso adesivo julgo provido para reformar a sentença e reconhecer o direito de percepção do FGTS de todo o período laborado pelo autor.

Em reexame, procedo a modulação das verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

É voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2020